Tribunal: TJSP
Processo: 1028730-84.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Estabelecimento de ensino – Ação monitória – Parcelas vencidas no curso do processo que devem ser incluídas na condenação – Inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil - Correção monetária que deve incidir a partir do vencimento de cada prestação (Súmula 43 – STJ) – Ônus da sucumbência carreado à ré – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028730-84.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CONEXÃO
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA, é apelada SILVIA REGINA CUNHA
DO BONFIM (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-84.2018.8.26.0224 -Voto no
2
APELANTE: CONEXÃO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA
APELADA:
SILVIA REGINA CUNHA DO BONFIM
COMARCA: GUARULHOS
EMENTA: Estabelecimento de ensino Ação monitória Parcelas
vencidas no curso do processo que devem ser incluídas na
condenação Inteligência do artigo 323 do Código de Processo
Civil - Correção monetária que deve incidir a partir do vencimento
de cada prestação (Súmula 43 STJ) Ônus da sucumbência
carreado à ré Recurso provido.
VOTO N° 44.374
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença de
fls. 54/56, que julgou parcialmente procedente a ação monitória relativa a
prestação de serviços educacionais.
Apela a autora a fls. 58/62, buscando a reforma da
decisão. Sustenta que foram excluídas da apreciação judicial as parcelas no
curso do processo e também a aplicação da correção monetária à condenação.
Afirma que foi reconhecida sucumbência recíproca, mas a apelada é revel.
Esclarece que quando da interposição da exordial estavam vencidas as parcelas
de fevereiro a julho de 2018, mas o contrato possuía parcelas a vencer até
outubro de 2019, as quais devem ser incluídas na condenação, conforme o artigo
323 do CPC. Afirma que todas as parcelas do contrato já estavam vencidas
quando da r. decisão ora apelada, que foi proferida em novembro de 2019. Alega
que o dispositivo foi omisso sobre a aplicação de correção monetária à
condenação. Aduz ser descabido o reconhecimento de sucumbência recíproca
porque a ré é revel. Requer a condenação da apelada ao pagamento das
parcelas vencidas no curso da demanda e que sobre elas incida correção
monetária desde o vencimento de cada uma, além da condenação apenas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-84.2018.8.26.0224 -Voto no
3
apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram os
autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Narra a inicial que a requerida firmou com a autora
apelante contrato de prestação de serviços educacionais relativo a curso de pós-
graduação lato sensu denominado MBA Executivo em Administração: Gestão de
Negócios em Comércio e Vendas. O pagamento foi ajustado em 25 (vinte e cinco)
parcelas mensais e sucessivas de R$1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco
reais), com a primeira prestação prevista para outubro de 2017. A ré deixou de
pagar as parcelas a partir de fevereiro de 2018 a outubro de 2019.
Em razão da revelia da ré e dos documentos
acostados à inicial, foram presumidos como verdadeiros os fatos alegados e a
ação monitória foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a
pagar o valor de R$12.787,76 (doze mil reais, setecentos e oitenta e sete reais e
setenta e seis reais), referente às prestações do período compreendido entre
fevereiro e dezembro de 2018, com incidência de multa moratória de dois por
cento e juros de mora de um por cento ao mês a contar da data de cada
prestação, além do reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada
parte arcar com metade das despesas processuais e honorários advocatícios de
dez por cento do total da condenação.
Com razão a apelante.
O artigo 323 do Código de Processo Civil, aplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-84.2018.8.26.0224 -Voto no
4
caso dos autos, determina que:
Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no
pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão
incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso
do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
Na presente hipótese, a ação foi ajuizada para que
sejam cumpridas as obrigações não adimplidas pela ré revel, ou seja, a partir de
fevereiro de 2018. Sendo aplicável o referido artigo, ela deve ser também
condenada ao pagamento das parcelas que se venceram no curso do processo,
isto é, de fevereiro de 2018 a outubro de 2019.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. DISTRATO DE VENDA E COMPRA DE
VEÍCULO. COBRANÇA. Inclusão, NA CONDENAÇÃO, das parcelas
vencidas no curso do processo. possibilidade. Inteligência do art. 323 do
Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. fluência a partir DO
VENCIMENTO
DE
CADA
PRESTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
LÍQUIDA
DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. MORA "EX RE".
ART. 397 DO cÓDIGO cIVIL. TERMO "A QUO" DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA
43 DO stj. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1008277-28.2016.8.26.0066; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 10/04/2018)
Serviços educacionais. Cobrança de mensalidades. R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-84.2018.8.26.0224 -Voto no
5
sentença de procedência. Apelo só da instituição autora. Parcelas vincendas.
Possibilidade de inclusão. Obrigação de trato sucessivo. Art. 323 do CPC (art.
290 do CPC/73). Honorários advocatícios fixados com razoabilidade. Dá-se
parcial provimento ao recurso, apenas para incluir na condenação as
parcelas vincendas. (TJSP; Apelação Cível 0941267-44.2012.8.26.0506;
Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2017;
Data de Registro: 08/02/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo
contador. Inadmissibilidade. Prestações vencidas no curso da ação que
devem ser incluídas na cobrança efetuada. Inteligência do art. 323 do Código
de Processo Civil. "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação
em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". Decisão preservada.
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2133338-12.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)
Tratando-se
de
obrigação
líquida,
com
prazo
determinado e decorrente de responsabilidade contratual, a correção monetária
deve incidir a partir do vencimento de cada prestação, conforme dita a Súmula 43
do STJ. Sobre a questão, já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-84.2018.8.26.0224 -Voto no
6
Prestação de serviços. Estabelecimento de Ensino. Ação de
Cobrança. Programa de Bolsa de Estudo Restituível. Prescrição. Não
ocorrência. Prazo prescricional de cinco anos, que teve início após um ano da
conclusão do Curso. Impugnação ao cálculo da parte autora, acolhido pela r.
sentença. Descabimento. Possibilidade de inclusão de juros de mora e
correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação. Sentença
mantida. Majoração de verba honorária. Recurso não provido, com
determinação. (TJSP; Apelação Cível 1131503-36.2014.8.26.0100; Relator
(a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de
Registro: 09/03/2018)
AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO COM INCIDÊNCIA DE
ENCARGOS MORATÓRIOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO

TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, OS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO DEVIDOS DESDE O
VENCIMENTO
DE
CADA
OBRIGAÇÃO

RECURSO
PROVIDO.
Considerando que há termo certo para o pagamento de obrigação líquida,
trata-se de de mora ex re, incidindo o art. 397, caput do Código Civil, segundo
o qual o 'inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor. (TJSP; Apelação Cível
1003628-97.2016.8.26.0008; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
Finalmente, deverá a ré arcar com a integralidade das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da
autora, que ora majoro para 12% (doze por cento) do valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-84.2018.8.26.0224 -Voto no
7
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao recurso.

VIANNA COTRIM

RELATOR